Tribunal: TJES
Processo: 5001520-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001520-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001520-13.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA

ADVOGADO : RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos prequestionatórios, opostos por
CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA
, em face do acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal.

O acórdão embargado concluiu pela presunção de ocorrência da dissolução irregular da empresa executada, autorizando o redirecionamento da execução fiscal em desfavor da Embargante. E ainda, afastou a suspensão da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do descabimento da verba pela rejeição da exceção de pré-executividade.

A Embargante sustenta a existência de omissão (id. 1037875), porque (i) há divergência entre o teor das Súmulas n.º 435 e n.º 430, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça; (ii) o simples fato de a pessoa jurídica não ter sido encontrada no seu endereço não pressupõe a dissolução irregular, notadamente quando vinha se defendendo nos processos administrativos fiscais; (iii) inexiste controvérsia de que não participou do processo administrativo fiscal, sendo privada do devido processo legal e da ampla defesa, nos termos do art. 135, III, do CTN e do art. 5º, LIV e LV, da CF/88, e (iii) há determinação para a suspensão nacional dos processos versando sobre idêntica matéria, nos autos do REsp n.º 1.645.333, que tramita no Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para modificar o acórdão e para prequestionar as matérias aduzidas.

Nas contrarrazões (id. 1144001), o Embargado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de maio de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001520-13.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA

ADVOGADO : RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA
, em face do acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal.

O acórdão embargado concluiu pela presunção de ocorrência da dissolução irregular da empresa executada, autorizando o redirecionamento da execução fiscal em desfavor da Embargante. E ainda, afastou a suspensão da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do descabimento da verba pela rejeição da exceção de pré-executividade.

A Embargante sustenta a existência de omissão, porque (i) há divergência entre o teor das Súmulas n.º 435 e n.º 430, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça; (ii) o simples fato de a pessoa jurídica não ter sido encontrada no seu endereço não pressupõe a dissolução irregular, notadamente quando vinha se defendendo nos processos administrativos fiscais; (iii) inexiste controvérsia de que não participou do processo administrativo fiscal, sendo privada do devido processo legal e da ampla defesa, nos termos do art. 135, III, do CTN e do art. 5º, LIV e LV, da CF/88, e (iii) há determinação para a suspensão nacional dos processos versando sobre idêntica matéria, nos autos do REsp n.º 1.645.333, que tramita no Superior Tribunal de Justiça (id. 1037875).

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para modificar o acórdão e para prequestionar as matérias aduzidas.

Em contraditório recursal, o Embargado pede o desprovimento do recurso (id. 1144001).

Pois bem.

Examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO:

A Embargante pleiteia a suspensão do processo até o julgamento do REsp n.º 1.645.333, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, perante o C. Superior Tribunal de Justiça, versando sobre matéria idêntica a dos presentes autos.

No referido recurso especial, de relatoria da Minª. Assusete Magalhães, houve afetação da questão a ser submetida a julgamento, qual seja, se
[...] À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra
(i)
o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida;

ou
(ii)
o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido [...]
.

Além disso, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre o tema no território nacional.

A decisão de afetação, contudo, está datada de
24.08.2017
, encontrando-se o recurso pendente de julgamento.

O disposto no art. 1.037, § 5º, do CPC/15, prevê que não ocorrendo o julgamento no prazo de 01 (um) ano a contar da publicação da decisão de afetação, cessam automaticamente no território nacional, a afetação e a suspensão dos processos, os quais retomarão seu curso normal.

Considerando que já houve o transcurso desse prazo,
indefiro o pedido de suspensão do processo
.

DA ALEGADA OMISSÃO:

Há nítido inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do Agravo de Instrumento, sem que se possa reconhecer a existência do vício de omissão.

O voto condutor analisou todas as teses necessárias ao deslinde da causa, relativamente à manutenção da Agravada no polo passivo da execução fiscal.

A própria Embargante acentua que houve o enfrentamento da questão relativa à ausência de sua participação no processo administrativo fiscal, inexistindo controvérsia acerca de que a Fazenda Pública infringiu a regra constitucional da ampla defesa e do contraditório, para a verificação de uma das condutas elencadas no art. 135, do CTN.

Por outro lado, o acórdão embargado acentuou que a responsabilidade tributária da Embargante se configura pelo descumprimento legal da obrigação de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da sociedade empresária e o seu encerramento.

Houve menção expressa do atendimento ao disposto na Súmula n.º 435, do C. Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à presunção de ocorrência da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, porque não foi localizada pela oficiala de justiça no seu endereço fiscal.

A Embargante aponta a divergência em relação à Súmula n.º 430, do C. Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não se cuida de mero inadimplemento tributário da empresa que impede a responsabilização do sócio, e sim, de uma situação fático-jurídica em que houve a dissolução da empresa de forma irregular, caracterizando infração à lei que possibilita a cobrança da dívida ao sócio.

O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a
omissão
há de se estabelecer entre os argumentos suscitados pelas partes e os motivos e a conclusão da decisão embargada, o que não se identifica na situação dos autos.

Logo, eventual
error in judicando
deve ser solvido pela via recursal adequada.

É como se destaca da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Não é apropriada a via eleita pelo embargante com o propósito de que sejam revistos os ônus sucumbenciais por considerar injusto o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, sob o argumento de que teria decaído de parte mínima do pedido, o que resultaria, portanto, na sucumbência exclusiva da embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024160126629, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014140018897, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Sobre o prequestionamento, sabe-se que é exigido apenas a manifestação expressa das matérias suscitadas, o que restou atendido no acórdão embargado.

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça orienta que:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, não é necessária expressa referência aos dispositivos legais tido como violados, desde que se possa extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas, possibilitando a discussão, na instância especial, sobre determinada questão de direito.
Precedentes.

2. De acordo com o artigo 1.021, § 3º, do CPC/2015, "é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1742281/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 21/02/2020)” (destaquei)

Dessa forma, entendo que o acórdão embargado não comporta modificação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001520-13.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA

ADVOGADO : RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre os argumentos suscitados pelas partes e os motivos e a conclusão da decisão embargada, o que não se identifica na situação dos autos.

2. É inviável a oposição dos Embargos de Declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.